Tribunal: TJES
Processo: 0009820-70.2022.8.08.0035
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009820-70.2022.8.08.0035

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KLEBERSON FLAVIO DE ASSIS

AGRAVADO: ILDEFONSO NUNES MORAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.

2. No caso, foram comprovados os requisitos para deferimento da tutela de urgência possessória.

3.Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
KLEBERSON FLAVIO DE ASSIS

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
IDELFONSO NUNES MORAIS,
deferiu o pedido liminar.

Preliminarmente, destaca-se que o art. 1.018, §2º, do Código de Processo Civil, é expresso no sentido de que:
“
Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento”.

O presente agravo é eletrônico, o que dispensa a necessidade de o agravante comunicar ao juízo de origem a interposição do recurso, apesar de tê-lo feito, não havendo que se falar em inadmissibilidade.

Quanto ao objeto recursal, nas razões recursais apresentadas às fls. 01/10 do ID 4021583, o agravante sustenta, em síntese, que:
(I)

“
está amparado
por
contrato de compra e venda datado de 17 de novembro de 2013”;
(II)
“
é pessoa humilde e não iniciou a obra no terreno logo após adquirir o imóvel, pois
(...)
utilizou todas as suas economias para efetuar a compra, residindo até o presente momento de aluguel com sua família”
;
(III)

“
não está esbulhando os terrenos do Agravado, somente está fazendo uso da gleba que adquiriu de forma onerosa e de boa fé conforme contrato anexo.”

Ao apreciar o efeito recursal pleiteado, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no plantão judiciário, consignou que (evento 4021950):

A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou contrário a) um título de propriedade. Nesse sentido:

“A função social da posse constitui um tema clássico na doutrina. A dogmática jurídica sofreu fortes abalos no transcurso do século XX, com a crise do positivismo jurídico, que expressava uma noção do direito como uma técnica engessada, imune às transformações sociais. Um ordenamento concebido em laboratório e baseado em uma pretensa completude de suas normas não seria capaz de captar os influxos emanados de outros sistemas e nem ao menos seria sensível aos apelos da sociedade que visa alcançar. Atualmente, a ciência jurídica volta o olhar para a perspectiva da finalidade dos modelos jurídicos. Não há mais um interesse tão evidente em conceituar a estrutura dos institutos, mas em direcionar o seu papel e missão perante a coletividade, na incessante busca pela solidariedade e pelo bem comum. Enfim, a função social se dirige não só à propriedade, aos contratos e à família, mas à reconstrução de qualquer direito subjetivo, incluindo-se aí a posse, como fato social, de enorme repercussão para a edificação da cidadania e das necessidades básicas do ser humano. [...] Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º CF - EC nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana. A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e desenvolvimento da personalidade e a garantia do desfrute de bens essenciais” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 45-47).

Fixada a premissa, sobreleva notar que quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente (o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho), bem como a data da perturbação da posse. O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Outrossim, o manejo da ação de reintegração de posse no prazo de ano e dia (posse nova) viabiliza que o feito tramite segundo o procedimento possessório especial (art. 558, do CPC/15), exigindo menor complexidade probatória ante a presunção legal de urgência da situação (arts. 562 e 563, do CPC/15). Neste sentido:

“[...] no sistema atual, a grande diferença entre as ações de força nova e as de força velha, em matéria possessória, está nos requisitos a serem demonstrados para a concessão da tutela liminar possessória. Para a ação de força nova, tem-se prova mais simples, já que bastará a demonstração da posse – estando o risco de demora presumido pelo legislador –, para que seja garantida ao requerente a medida liminar. Em se tratando de ação de força velha, porém, será necessário que o requerente demonstre a coexistência dos requisitos do art. 273 do CPC [rectius: 300, CPC/15], de modo que deverá demonstrar não apenas a probabilidade de seu direito, mas ainda, a existência do periculum in mora para que lhe seja outorgada a proteção possessória. Em ambos os casos, porém, é necessário admitir o cabimento da proteção liminar antecipatória, não havendo nada que justifique a exclusão dessa tutela para as ações de posse velha, se houver a presença dos requisitos necessários para a outorga dessa medida” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Procedimentos especiais. 2 ed. São Paulo: RT. 2011. p.97-98).

Na espécie, Ildefonso ajuizou ação de força nova narrando que em novembro do corrente ano Kleberson começou a erguer paredes de alvenaria dentro de seu lote. Anexou, para tanto, fotografias bastante claras no sentido de que a obra recém-iniciada está dentro da área murada por Ildefonso, situação que justifica – primo icto oculi – a concessão da medida liminar pelo Juízo a quo.

Eventual dilação probatória que intencione demonstrar a delimitação dos precisos limites entre as áreas de Ildefonso e Kleberson é providência a ser adotada em etapa instrutória no Juízo a quo, não tendo o agravante, ao menos por ora, juntado documentos que fossem capazes de derruir a narrativa, as fotografias ou os boletins de ocorrência produzidos pelo agravado e apresentados ao Juízo a quo.

(...).

Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

No caso concreto, analisando detidamente o conjunto probatório produzido nessa fase inicial cognitiva, também não identifico razão para alterar a r. decisão agravada, que entendeu comprovada a posse do agravado, que adquiriu os lotes em 2011, conforme averbado na matrícula dos imóveis, cujo nome consta do cadastro municipal, sem nenhum débito em aberto, que permitiu que a municipalidade utilizasse os terrenos para colocação de manilhas, e o esbulho praticado pelo agravante, diante da obra por ele iniciada em 2022, quando lavrado boletim de ocorrência noticiando a invasão, inclusive com a derrubada de uma parte do muro existente no local.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, assim como julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator